Tribunal: TJPA
Processo: 0808313-42.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808313-42.2022.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0808313-42.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém

APELANTE:
FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA CONTRA MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de apelação criminal interposta por FABRÍCIO MÁRCIO MOURA DE MELO, condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma vigente à época dos fatos.

2.

A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a prova coligida é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) se a pena-base foi fixada de forma idônea ou se merece redução; e (iii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada na sentença penal condenatória.

3.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões condizentes com a narrativa da vítima, a qual, por sua vez, apresentou relato coeso e reiterado em juízo, confirmando as agressões físicas, inclusive com indicação de reiterados episódios de violência. A jurisprudência é firme ao reconhecer a palavra da vítima como elemento probatório relevante em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina do delito.

4.

A pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa dos motivos do crime, considerados fúteis ante a desproporcionalidade entre a discussão conjugal e a agressão perpetrada.

5.

No que tange à reparação por danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983/STJ) reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, bastando a comprovação da autoria e da materialidade, o que se verifica no presente caso. Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta que o valor arbitrado seja incompatível com sua condição econômica, razão pela qual se revela legítima a manutenção da condenação ao pagamento no valor arbitrada na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

Recurso conhecido e improvido

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CPP, arts. 387, IV, e 63; CF/88, art. 226, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/05/2020; STJ, AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2018; STJ, REsp 1643051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/03/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que o condenou pela prática do delito de
lesão corporal qualificada por ser praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13º, do CP
, conforme redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em face de sua então companheira ALESSANDRA CASSEB DE SA, cominando a
pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade
aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição cumulativa de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero, bem como ao
pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, revertida em favor da vítima.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo legal e o afastamento da condenação à indenização por danos morais ou sua redução para
“valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do réu”
,
“não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais)”
.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“De acordo com o Inquérito Policial, a vítima ALESSANDRA CASSEB DE SÁ, relatou que no dia 27/03/2022, por volta das 20h00min foi vítima de LESÃO CORPORAL praticada por FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO, com quem se relacionava há doze anos, com dois filhos. Relata um histórico de violência durante o relacionamento.

Em seu depoimento, ALESSANDRA relatou no ID. 61274298 - Pág. 7-8 que na data e hora supramencionada, quando retornavam para sua residência tiveram uma discussão acerca de traição, momento em que “foi agredida fisicamente com dois socos, um no braço e o outro na perna por seu ex-companheiro” (sic).”

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém condenou
FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO
pela prática do delito de
lesão corporal qualificada por ser praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13º, do CP
, conforme redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em face de sua então companheira ALESSANDRA CASSEB DE SA, cominando a
pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto
,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade
aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição cumulativa de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero, bem como ao
pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, revertida em favor da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição
por insuficiência de provas, o que
não merece acolhimento,
senão vejamos:

In casu, constata-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo laudo pericial nº 2022.01.003195-TRA, atestando a ocorrência de ofensas à sua integridade física consistentes em “de equimose violácea nas regiões: posterior do braço direito (terço médio), posterior do braço esquerdo (terço proximal), axiliar esquerda, anterior do antebraço direito (terço médio) e anterior da perna esquerda (terço distal)”.

A autoria delitiva é confirmada pela prova oral carreada em juízo, com oitiva da vítima ALESSANDRA CASSEB DE AS, que relatou: “
Que o acusado agrediu a vítima na data do fato. Que acusado e vítima vinham no carro, o acusado começou a discutir com a vítima, a vítima disse que iria filmar as agressões do acusado contra ela, nesta hora, o acusado jogou o celular da vítima pela janela, a vítima tentou resgatar seu celular. Que a vítima tentou fazer uma ocorrência contra o acusado, no dia seguinte. Que o fato ocorreu com o carro em movimento. Que o acusado e a vítima estavam na magalhães barata, próxima ao Ophir Loyola. Que a vítima fez corpo de delito. Que a vítima não precisou de assistência médica. Que a vítima conviveu com o acusado por 13 anos. Que a vítima teve 2 filhos com o acusado. Que o motivo da discussão do dia do fato entre a vítima e o acusado foi por causa de traição, o acusado teria traido a vítima. Que o fato ainda tem repercussões na vida da vítima. Que quando a vítima buscou ajuda, a policia demorou a achar o endereço da casa dela, por isso, demorou para a vítima se desvencilhar do acusado. Que o acusado ficava pedindo para a vítima tirar a medida protetiva, ameaçava a vítima, dizia que se ela não tirasse, algo pior iria acontecer contra ela. Que a vítima nunca foi chamada, em momentos anteriores. Que a vítima foi obrigada a viver com o acusado pois não tinha mais apoio. Que a vítima está com medida protetiva contra o acusado por ananindeua. Que o acusado ainda agride a vítima. Que mesmo após a denúncia pelo fato do presente processo, o acusado voltou a agredir a vítima. Que a vítima tem o vídeo do acusado agredindo ela. Que quando o acusado bebe, ele vira um agressor. Que a vítima faz acolhimento na Deam. Que a vítima tem pavor do acusado. Que a vítima e o acusado trabalhavam juntos em uma transportadora. Que a vítima não trabalha mais com o acusado, está desempregada. Que a vítima não agrediu o acusado, apenas o acusado agrediu a vítima. Que o acusado estava dirigindo e agredindo a vítima. Que a vítima tentou se defender dos socos do acusado. Que os socos atingiram o braço e a coxa da vítima.”

Em seu interrogatório, o réu negou ter batido na vítima, aduzindo:
“Que o acusado não bateu na vítima. Que no dia do fato, o acusado comprou dois ingressos para o acusado e a vítima passearem pela orla. Que então, uma mulher que a vítima e o acusado não conhecem, disse para a vítima, que o acusado estava com mulheresm em um evento diverso. Que o acusado negou a traição. Que o acusado desceu, e foi esfriar a cabeça. Que a vítima desceu então e falou várias coisas para o acusado. Que então, depois de chegar ao museu, a vítima começou a dizer que o acusado não tinha vergonha, a vítima estava bebada. Que o acusado disse que era inocente, disse que não houve a traição alegada pela vítima. Que o acusado então foi na seccional de São Brás, para reportar o fato da vítima ter quebrado todo o carro do acusado. Que o acusado em momento algum agrediu a vítima fisicamente. Que a origem da roxidão na pele da vítima, foram as de que a vítima bateu no acusado e ele apenas se defendeu. Que o acusado tem vídeos do dia narrado na denúncia. Que o acusado não juntou no processo pois nunca quis prejudicar a vítima. Que o acusado não tem conhecimento do exame de corpo de delito da vítima. Que a vítima se machucou no momento em que a vítima estava quebrando o veículo do acusado. Que recentemente, o acusado usou tornozeleira eletrónica. Que a vítima induz as autoridades ao erro. Que a vítima engana as autoridades. Que a vítima em diversos momentos, apresenta um comportamento inadequado na frente das crianças. Que a vítima é descontrolada e o acusado tem vídeos para provar isso. Que o acusado não fez exame de corpo delito contra a vítima. Que o acusado ficou lesionado. Que na ultima prisão, o acusado fez exame de corpo de delito.”

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Portanto, em que pese a negativa do réu, constata-se que a prova carreada com a oitiva da vítima, corroborada pela prova pericial, fornece a certeza necessária à prolação do édito condenatório, devendo ser mantida a condenação de
FABRICIO MARCIO MOURA DE MELO
pela prática do delito de
lesão corporal qualificada por ser praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13º, do CP
, conforme redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em face de sua então companheira ALESSANDRA CASSEB DE S
a
.

Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que não merece provimento.

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença guerreada, tem-se que a individualização da pena encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece
valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 nove) meses, meses de reclusão
.

Não existem circunstâncias atenuantes
, entretanto,
milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”
, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão,
a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.”

Tem-se, portanto, que a pena base foi exasperada acima do mínimo pela valoração negativa da circunstância
motivos do crime
, sob o argumento de que
“ele se deu por mera discussão”
, fundamento que se revela idôneo para demonstrar maior desvalor da conduta ante a desproporcionalidade entre o motivo e a agressão resultante, não havendo motivação para provimento do pleito de redução da pena base sob argumento de inidoneidade dos fundamentos apresentados para fixação da sanção.

Por fim, pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, revertida em favor da vítima, para
“valor simbólico, compatível com a hipossuficiência do réu”
,
“não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais)”,
pedido

que
não merece provimento
.

Sobre o tema, é que, nos termos do que dispõe o art. 91, inciso I do CPB
[1]
, cumulado com o art. 387, inciso IV do CPP
[2]
, um dos efeitos extrapenais da condenação é a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado em decorrência da prática do ilícito, podendo a ofendida, após transitada em julgado a sentença, executar o recorrente perante o juízo cível, conforme disciplina o art. 63 do CPP
[3]
.

De outra banda, ao contrário do que argui o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983/STJ), de “
que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a

efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo”.

Nesse sentido, colaciono a ementa do aludido julgado,
verbis:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART . 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA . ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL . DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana ( CF, art. 1º, III), da igualdade ( CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais ( CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art . 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600 . 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal . 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art . 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica.
Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc ., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
. 9 . O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória .

(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p . 463)

Portanto, sendo a reparação moral nos casos de prática do crime decorrente de violência doméstica
in re ipsa
, não há necessidade de efetiva instrução para comprovação do dano, bastando que seja demonstrada a autoria e a materialidade, bem como que haja pedido expresso da acusação, conforme ocorreu
in casu
.

Ademais, o pleito de redução do da quantia estabelecida a título de reparação se mostra infundado na medida em que o acusado não se desincumbiu no ônus de demonstrar que o valor se mostra excessivo diante de suas possibilidades, não sendo possível realizar tal avaliação sob égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com base em fundamentos genéricos, razão pela qual, deve ser mantida o montante arbitrado pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

[2]
Art. 387.

O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[3]

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Belém, 26/08/2025